Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-06.2025.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-06.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA - CPF: 063.020.281-83 (EMBARGADO), IGOR PAIVA AMARAL - CPF: 063.697.713-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Instituição Financeira
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC,
arts
. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024,
DJe
18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025,
DJe
28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025,
DJe
04.07.2025; STJ,
EDcl
no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.08.2024,
DJe
22.08.2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por CREFISA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela de urgência.

Em suas razões, a embargante alega omissão no acórdão quanto à manifestação expressa sobre os artigos 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal, bem como o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, dispositivos que considera essenciais para a análise e compreensão da questão jurídica discutida. Sustenta que, embora os temas tenham sido abordados, sua citação explícita seria indispensável para fins de prequestionamento, invocando a Súmula 98/STJ.

Argumenta, ainda, que não praticou qualquer ato ilícito que pudesse causar danos à parte embargada, não agindo com negligência ou imprudência, dolo, má-fé ou injustificável engano.

Quanto à restituição em dobro, defende que somente seria admissível quando a conduta da instituição financeira se caracterizar como contrária à boa-fé objetiva, citando precedente do STJ (Embargos de Divergência em
AREsp
n.o 676.608).

A embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vício no acórdão embargado e alegando que os embargos visam apenas reabrir discussão já enfrentada e decidida. Afirma que o acórdão enfrentou o núcleo essencial da controvérsia com fundamentação suficiente, reconhecendo a quitação integral, a ausência de prova de saldo/encargos residuais, o ônus não cumprido pela instituição, a falha do serviço, a restituição em dobro e a manutenção do dano moral. Requer a rejeição integral dos embargos e, subsidiariamente, a aplicação da multa do art. 1.026, §2o, do CPC, por considerar protelatórios os embargos.

É o
breve relato. Decido.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC
.

No caso em análise, a embargante alega omissão quanto à manifestação expressa sobre dispositivos legais que considera essenciais para a compreensão da questão jurídica discutida, notadamente os artigos 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, incisos V e X da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para a conclusão adotada.

O acórdão reconheceu expressamente que: (i) os documentos juntados aos autos demonstram a quitação integral das parcelas contratadas; (
ii
) a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo do direito da autora, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada com base no art. 6o, VIII, do CDC; (
iii
) a manutenção de descontos em benefício social após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (
iv
) a conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando indenização por danos morais.

Quanto à alegação de ausência de ato ilícito, o acórdão foi claro ao reconhecer que a persistência dos descontos após a quitação do contrato caracterizou falha na prestação do serviço, o que, no ordenamento jurídico brasileiro, configura ato ilícito passível de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No que tange à restituição em dobro, o acórdão expressamente consignou que "a apelante não comprovou qualquer hipótese de engano justificável, tampouco demonstrou que atuou com diligência ou boa-fé", o que, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, autoriza a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Sobre os danos morais, o acórdão fundamentou adequadamente sua configuração, destacando que "a persistência de descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar, sobretudo quando direcionados a consumidor hipossuficiente, caracteriza ato lesivo à dignidade da pessoa, ultrapassando os limites do mero aborrecimento e ensejando
reparação por dano moral", em consonância com o art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

Assim, embora não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais indicados pela embargante, é evidente que o acórdão abordou as matérias neles contidas, aplicando-os ao caso concreto.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais no acórdão recorrido, bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFENSA A TEXTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA SUPREMA CORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, cuida-se de ação indenizatória proposta em face da União, da FUNAI e da Comunidade Indígena Terena da Terra Indígena Buriti, decorrente de invasão
pelos
índios Terena em terra arrendada. 2. Não merece prosperar a indicada violação ao texto constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação da competência da Corte
Suprema.
3. No presente agravo interno, o agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de
origem. Ocorre
que a Corte local analisou a integralidade da
demanda. Destaca
-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
art
. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional. 4. A partir da análise do acórdão recorrido, verifica-se a ausência de prequestionamento dos
arts
. 7o e 412, do CPC/15. Com efeito, o prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto,
é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Súmulas 211/STJ e 282/STF.
5.
Agravo interno não provido
”
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2071023 MS 2023/0145649-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/04/2024)

Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Portanto, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

A propósito:

“Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.” (STF,ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no
DJe
em 28.8.2025).

“Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no
DJe
em 4.7.2025)

Nes
t
e sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 1.156/STJ. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação,
que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral in
re

ipsa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Essa espécie recursal só é admissível, portanto, quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria járesolvida. 2. No caso concreto, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que deveria ser procedente a ação rescisória porquanto não existiria comprovação da prestação de serviços, não incidindo o ISS, restou inviabilizado pela Súmula n. 7/STJ. 3. À luz da jurisprudência desta Corte, a contradição sanável por meio dos aclaratórios é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. 4. No caso concreto, não há contradição interna ao julgado no que tange à aplicação da Súmula n. 7/STJ, mas tão somente contradição entre o resultado do julgamento e a pretensão do recorrente, evidenciando a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP
2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026